Tribunal: STF
Processo: RE 478089
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL.
   EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
   DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº
   2.180/01. APLICAÇÃO DO § 4O DO ART. 20 DO CPC. PRINCÍPIO DA
   SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA
   283 DO STF.
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia não só
   com base na inconstitucionalidade da MP 2.180/01, como também à
   luz de fundamento infraconstitucional suficiente, qual seja, o §
   4o do art. 20 do CPC. Logo, ante o insucesso do recurso especial
   simultaneamente interposto, incide o princípio da Súmula 283 do
   STF. Decisões singulares no mesmo sentido: REs 473.056, 437.943 e
   444.660, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; e RE 478.191,
   Relator o Ministro Cezar Peluso.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.